Tribunal: TCU
Processo: 032.756/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11069/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.756/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlene de Souza Loureiro Albuquerque (XXX.203.002-XX); Edivaldo Costa (XXX.671.543-XX); Eloia Maria Miranda da Costa (XXX.360.212-XX); Grace Aparecida de Jesus (XXX.082.126-XX); Ivanir Greco Junior (XXX.501.061-XX); Jose Genicleand Freire (XXX.497.724-XX); Marcia Roberta de Oliveira Cardoso (XXX.153.622-XX); Marcio Vinicius Ribeiro Neto (XXX.486.391-XX); Maria Francisca de Lima (XXX.161.694-XX); Natalia Juca Costa (XXX.739.403-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.